Tribunal: TJSP
Processo: 1037416-83.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Servidor Público estadual - Pretensão de recálculo dos quinquênios – Artigo 129 da Constituição Estadual - Adicionais por tempo de serviço devem incidir sobre a integralidade dos vencimentos do servidor público estadual, excluídas todas as parcelas transitórias de caráter eventual - Incidência sobre gratificação executiva - Sentença mantida – Recurso desprovido e remessa

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Servidor Público estadual - Pretensão de recálculo dos quinquênios – Artigo 129 da Constituição Estadual - Adicionais por tempo de serviço devem incidir sobre a integralidade dos vencimentos do servidor público estadual, excluídas todas as parcelas transitórias de caráter eventual - Incidência sobre gratificação executiva - Sentença mantida – Recurso desprovido e remessa necessária rejeitada.